Tribunal: TJDFT
Processo: 0004816-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0004816-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RONALDO PIRES NONATO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A Secretaria deverá intimar a advogada substabelecida (fls. 526/531), para apresentar razões, no prazo de 8 (oito) dias. Transcorrido o prazo em branco, certifique-se e voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 17 de maio de 2022 10:58:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora